Tribunal: TJDFT
Processo: 0023382-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0023382-28.2015.8.07.0001 ED AP Embargante CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. Embargados EDUARDA ADELINO FERNANDES, PAULO FERNANDES DE AGUILAR e VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos pela Concessionária Rota das Bandeiras S.A. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora